Tribunal: STJ
Processo: 5458108-86.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064402 - GO
(2025/0368192-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: H G R L (MENOR)
REPR. POR
: C M R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
ESTADO DE GOIAS - IPASGO
ADVOGADOS
: THÁRIK DE MESQUITA PEREIRA - GO024814
JOSE RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR - GO019587
ANNA KAROLYNA ALVES DE MIRANDA - GO071285
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8952a9e5-d1c3-49f3-b946-7cb51d0646f6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8952a9e5-d1c3-49f3-b946-7cb51d0646f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064402 - GO
(2025/0368192-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: H G R L (MENOR)
REPR. POR
: C M R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
ESTADO DE GOIAS - IPASGO
ADVOGADOS
: THÁRIK DE MESQUITA PEREIRA - GO024814
JOSE RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR - GO019587
ANNA KAROLYNA ALVES DE MIRANDA - GO071285
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55510642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: 59972d89-dcf3-43ff-ab6d-f5e8cf1a2fe1

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por H G R L (MENOR) contra
decisão assim ementada (fl. 799):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou de forma
específica todos os fundamentos de inadmissão, especialmente a
aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que
o Tribunal de origem afastou os danos morais apesar de premissas
fáticas incontroversas e que houve omissão na aplicação das normas
federais pertinentes. Defende, por isso, que não incidem os óbices
sumulares e que deve ser analisado também o dissídio jurisprudencial
pela alínea .
c
Com impugnação (fls. 830-834).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a parte recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a) incidência
Documento eletrônico VDA55510642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: 59972d89-dcf3-43ff-ab6d-f5e8cf1a2fe1

da
(b) incidência da
e (c) a incidência de
Súmula 5/STJ;
Súmula 7/STJ;
óbice sumular pela alínea "a" impede a análise da divergência
jurisprudencial.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos, visto que a parte agravante não impugou especificamente
nenhum dos fundamentos acima mencionados.
Para afastar a aplicação da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica - e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alegá-la -, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido - e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada -, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Da mesma forma no que diz com a
cuja impugnação
Súmula 5/STJ,
depende de que a parte demonstre a desnecessidade de análise e
interpretação das cláusulas contratuais em questão, porque tais pontos
foram examinados e discutidos na origem, com assentamento expresso
no corpo do acórdão recorrido.
Finalmente, quanto ao argumento de que o dissídio jurisprudencial
restou prejudicado em razão da incidência dos óbices sumulares
impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo
constitucional, cabe à parte, além de impugnar especificamente a
aplicação dos referidos óbices, transcrever os julgados apontados como
supostamente divergentes, cotejando-os, a fim de comprovar que tratam
da mesma situação fática, adotando, todavia, entendimentos jurídicos
diversos sobre esse mesmo arcabouço. Ausentes as providências, correta
a decisão, não havendo o que reformar.
Documento eletrônico VDA55510642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: 59972d89-dcf3-43ff-ab6d-f5e8cf1a2fe1

Finalmente, quanto ao argumento de que o dissídio jurisprudencial
restou prejudicado em razão da incidência dos óbices sumulares
impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo
constitucional, cabe à parte, além de impugnar especificamente a
aplicação dos referidos óbices, transcrever os julgados apontados como
supostamente divergentes, cotejando-os, a fim de comprovar que tratam
da mesma situação fática, adotando, todavia, entendimentos jurídicos
diversos sobre esse mesmo arcabouço. Ausentes as providências, correta
a decisão, não havendo o que reformar.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: 59972d89-dcf3-43ff-ab6d-f5e8cf1a2fe1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.064.402 / GO
Número Registro: 2025/0368192-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
545810886 54581088620208090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
ESTADO DE GOIAS - IPASGO
ADVOGADOS : THÁRIK DE MESQUITA PEREIRA - GO024814
JOSE RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR - GO019587
ANNA KAROLYNA ALVES DE MIRANDA - GO071285
AGRAVANTE : H G R L (MENOR)
REPR. POR
: C M R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: H G R L (MENOR)
REPR. POR
: C M R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
ESTADO DE GOIAS - IPASGO
ADVOGADOS : THÁRIK DE MESQUITA PEREIRA - GO024814
JOSE RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR - GO019587
ANNA KAROLYNA ALVES DE MIRANDA - GO071285
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA56083211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:17
Código de Controle do Documento: 2cfb031e-ad3c-4f91-bdf8-ad0f058f8af3

- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : H G R L (MENOR)
REPR. POR
: C M R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
ESTADO DE GOIAS - IPASGO
ADVOGADOS : THÁRIK DE MESQUITA PEREIRA - GO024814
JOSE RODOLFO ALVES DA SILVA JUNIOR - GO019587
ANNA KAROLYNA ALVES DE MIRANDA - GO071285
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:17
Código de Controle do Documento: 2cfb031e-ad3c-4f91-bdf8-ad0f058f8af3